Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-31.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010645-31.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s): FABIO DE SOUZA DA SILVA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO, YURI CARNEIRO COELHO, MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, CLEITON SANTOS LOPES

APELADO: MATEUS NASCIMENTO DE JESUS e outros (4)

Advogado(s):FABIO DE SOUZA DA SILVA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO, YURI CARNEIRO COELHO, MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, CLEITON SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATERIALIDADE DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por MARIVALDO SANTOS DE ARAÚJO, BRUNO WEYLL ROCHA, MATEUS NASCIMENTO DE JESUS e VALDEMIR DE SANTANA JÚNIOR contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e os condenou pelos delitos de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), fixando pena definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 700 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes no contexto da investigação; (ii) estabelecer a validade das interceptações telefônicas realizadas a partir de denúncia anônima; (iii) determinar a existência de violação à cadeia de custódia das provas digitais; (iv) verificar a possibilidade de condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa sem configuração de bis in idem; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige comprovação mínima da materialidade, a qual pode ocorrer por meios indiretos, desde que haja apreensão de entorpecentes em contexto investigativo correlato, o que não se verifica no caso concreto.

A inexistência de qualquer apreensão de substância entorpecente, ainda que de forma reflexa ou mediata, impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico, impondo a manutenção da absolvição.

A denúncia anônima constitui meio idôneo para deflagrar diligências preliminares, desde que a interceptação telefônica seja autorizada judicialmente com base em elementos indiciários posteriores, o que ocorreu nos autos.

As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, prorrogadas de forma fundamentada e realizadas em conformidade com a Lei nº 9.296/1996, inexistindo nulidade.

A ausência de códigos hash não caracteriza, por si só, violação à cadeia de custódia, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto e assegurado amplo acesso das partes ao conteúdo das provas.

As interceptações telefônicas e demais provas demonstram vínculo estável, divisão de tarefas, hierarquia, monitoramento policial e uso de armas de fogo, caracterizando a associação para o tráfico e a associação criminosa.

Os crimes de associação para o tráfico e associação criminosa são tipos penais autônomos, com bens jurídicos e finalidades distintas, sendo possível a condenação cumulativa sem configuração de bis in idem.

A majorante do parágrafo único do art. 288 do Código Penal prescinde da apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando a comprovação de seu uso ou disponibilidade no contexto da associação criminosa.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com penas-base no mínimo legal e regime inicial aberto adequado, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige comprovação mínima da materialidade, inviável quando inexiste qualquer apreensão de entorpecentes no contexto da investigação.

A interceptação telefônica é válida quando precedida de diligências preliminares e autorizada por decisão judicial fundamentada, ainda que originada de denúncia anônima.

A ausência de códigos hash não configura nulidade da prova digital sem demonstração concreta de prejuízo.

É legítima a condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa quando demonstradas finalidades e estruturas distintas.

A majorante do art. 288, parágrafo único, do Código Penal independe da apreensão ou perícia da arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 288, parágrafo único, e art. 70; Código de Processo Penal, art. 563 e art. 804; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.842.318/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 09.11.2020; STF, HC 95.244/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 26.02.2010; STJ, RHC 131.263/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 13.10.2021; STJ, AgRg no HC 734.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 19.09.2022; STJ, HC 639.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), 6ª Turma, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.997.043/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 02.05.2022; STJ, AgRg no HC 713.329/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 01.06.2022; STJ, HC 666.458/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 07.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8010645-31.2024.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freirtas-Ba, em que figuram como Apelantes

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MARIVALDO SANTOS DE ARAÚJO, BRUNO WEYLL ROCHA, MATEUS NASCIMENTO DE JESUS, VALDEMIR DE SANTANA JÚNIOR
e como Apelados
MARIVALDO SANTOS DE ARAÚJO, BRUNO WEYLL ROCHA, MATEUS NASCIMENTO DE JESUS, VALDEMIR DE SANTANA JÚNIOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e

NEG
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DA
S

DEFESA
S,

em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.